Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704807-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOMINGOS DE CASTRO, DAMIAO ROGERIO DA SILVA, FRANCISCO MEUDO SILVESTRE ALVES, RAIMUNDO NONATO CORDEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14636654) interposto por ANTONIO DOMINGOS DE CASTRO, DAMIÃO ROGERIO DA SILVA, FRANCISCO MEWDO SILVESTRE ALVES e RAIMUNDO NONATO CORDEIRO, em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelos agravantes, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca da capital do estado do Ceará. Eis o teor da decisão agravada (ID 14636655): Trata-se de ação de conhecimento (indenização por danos materiais), movida por ANTONIO DOMINGOS DE CASTRO e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual pretende reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo a parte autora, em razão da má-gestão do requerido, deixou de auferir. Inicialmente, providencie a Secretaria a exclusão dos registros referentes à justiça gratuita, em razão do recolhimento das custas processuais de ingresso, conforme documentação de ID 51649198. Na inicial, todos os autores indicam domicílio do estado do Ceará. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato de a parte autora eventualmente enquadra-se no conceito de consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, os autores são domiciliados no estado do Ceará e, sendo assim, deveriam ter ajuizado a demanda naquele local, onde há, inquestionavelmente, estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca da Capital do estado do Ceará. Remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. É o relato do essencial. Inconformados, sustentam os recorrentes que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Asseveram que, ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da controvérsia, em sede de apelo, e por força do reconhecimento jurisprudencial da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, admite-se, no presente caso, a interposição de agravo de instrumento. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo mencionado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, passo à análise devida. A respeito da questão de fundo, ressaltam os recorrentes que o combatido declínio de competência antecede à efetiva citação da parte adversa. Insurgem-se, dessa forma, contra a determinação, de ofício, da remessa dos presentes autos a Juízo da Comarca de Fortaleza, Ceará. Reivindicam a incidência à espécie da Súmula no 33 da colenda Corte Infraconstitucional, que preconiza: “não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa.” Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo, mantendo a competência da 20a Vara Cível de Brasília até o julgamento do presente agravo. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Reveja-se a doutrina, ao eleger o conceito de probabilidade do direito: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Na espécie, tenho que se mostram presentes as condições indispensáveis à concessão da liminar. A partir da leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que os requerentes perseguem indenização respaldada na suposta má administração pelo BANCO DO BRASIL S.A. dos valores mantidos junto ao fundo referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Em que pese a indicação de residência no estado do Ceará, pugnam os demandantes, ora recorrentes, pela tramitação da presente demanda junto ao Juízo vinculado à 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Relevante ao desate da contenda é o teor dos artigos 46, § 1o, e 53, III, a, do CPC, que assim dispõem: Art. 46. (...) § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Ante a constatação de que a competência da demanda submetida à aferição por esta Corte de Justiça ostenta índole territorial e relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo autor. Indene de dúvidas que a remessa dos autos à Comarca da capital do estado do Ceará, em oposição à inteligência do enunciado sumulado de no 33 do ínclito Tribunal da Cidadania, poderá resultar não só em flagrante prejuízo aos recorrentes, bem como em risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, tem lugar o deferimento da medida de urgência requerida. Por oportuno, trago à colação aresto desta Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU COM MAIS DE UM DOMICILIO DO RÉU. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Por outro lado, mesmo nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz, é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 2. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para que os autos prossigam curso regular no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo a Juízo da Comarca do estado do Ceará, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador